Tribunal: TJES
Processo: 0014533-27.2012.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014533-27.2012.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014533-27.2012.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014533-27.2012.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALMIR ARAÚJO em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu-ES que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua a reforma da decisão e sua consequente impronúncia, por ausência de provas de autoria.

Extrai-se da denúncia que:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de julho de 2012, por volta das 22 horas, na Rua Borba Gato, n. 531, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu, o denunciado, com intenção de matar e por motivo fútil, efetuou disparos de arma de fogo que atingiram Gilmar Martins da Silva que, por sua sede e lesão, foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 46/47.

Segundo se apurou, Gilmar teve um relacionamento com Verônica Rosa Pereira por cerca de 03 (três) anos e o casal possuía um filho de 02 (dois) anos de idade. Esse relacionamento era marcado por reatamentos e separações e em uma dessas separações Verônica passou a se relacionar com o denunciado ALMIR. Contudo, na época dos fatos Gilmar e Verônica estavam juntos novamente.

No dia dos acontecimentos, por volta das 17h30m, Gilmar e Verônica tiveram um desentendimento. A Polícia foi até o local e a situação acabou sendo resolvida. Pouco tempo depois ocorreu um novo entrevero, agora entre Verônica e os irmãos de Gilmar - Joaquim e Rosangela. Por volta das 22 horas, chegou na residência de Gilmar e Verônica o imputado ALMIR e passou a chamar a vítima Gilmar. Gilmar saiu da casa e foi até o lado de fora para conversar com ALMIR e ambos começaram a discutir sobre Verônica. Nisso, ALMIR sacou uma arma de fogo e efetuou 02 (dois) disparos, acertando Gilmar na região do tórax. Feitos os disparos, ALMIR fugiu do local para local ignorado até o momento. O socorro médico foi acionado mas Gilmar não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Percebe-se que o motivo do crime foi fútil, pois ALMIR, por ciúmes, não aceitava que Gilmar tivesse um relacionamento com Verônica

Conforme sustenta o MP, o motivo do crime foi fútil, pois ALMIR, por ciúmes, não aceitava que Gilmar tivesse um relacionamento com Verônica.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do INQUERITO POLICIAL instaurado por meio de Portaria, destacando-se o Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), Auto de Apreensão (fi. 22) Boletim de Atendimento de Urgência (fI. 32) e Laudo de Exame Cadavérico (fis. 51/52), além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Como se sabe, na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que o recorrente não participou do crime apurado.

Pelas provas orais produzidas até o momento, a dinâmica apresentada na denúncia se sustenta, embora o MP tenha trabalhado com a ideia de possível coação, já que as testemunhas não confirmaram suas versões apresentadas perante a autoridade policial e, em juízo, trouxeram informações contraditórias e inconsistentes - alvo o informante Joaquim, que confirmou a versão anterior. Perante a autoridade policial, a versão apresentada, em consonância com a denúncia ofertada, foi a seguinte:

O policial militar Adailton Jose Rocha da Cruz (fls. 08/09), que foi acionado para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo na residência da vítima Gilmar Martins da Silva e da sua companheira Verônica Rosa Pereira:

(...) Que por volta das 22h, eis que novamente recebeu a chamada de que teria ocorrido disparos de arma de fogo na residência do casal referente as duas ocorrências anteriores; Que o condutor e seu colega de farda se deslocaram até o local e constataram que a pessoa de GILMAR MARTINS DA SILVA tinha sido a vítima dos disparos e que ainda se apresentava com vida; Que GILMAR estava caído próximo ao portão de sua casa; Que de imediato foi solicitado uma ambulância que o socorreu ao hospital Jones dos Santos Neves; Que no local do disparo estava a pessoa de VERONICA ROSA e dois irmão de GILMAR; Que foi dito por VERONICA que os disparos feitos contra GILMAR tinham sido feitos pela pessoa de ALMIR ARAUJO, vulgo Cabeludo; Que segundo consta, ALMIR seria um amante de VERONICA ROSA, fato este que a própria VERONICA não negou, alegando que teria tido um caso com o mesmo há uns seis meses atrás; Que segundo consta, a pessoa de ALMIR chegou na casa de GILMAR com dois capacetes, sendo um preto e um rosa; que segundo consta, VERONICA chegou a dizer que tentou impedir os disparos efetuados por ALMIR, e que teria entrado inclusive em luta corporal com o mesmo; Que todavia já teria havido briga de VERONICA anteriormente com a pessoa de GILMAR e com a irmã dele, de nome ROSANGELA; Que segundo ROSANGELA, GILMAR teria feito os disparos com um revolver de cano fino; Que tomou conhecimento através de ROSANGELA que a mesma lhe relatou que teria ouvido VERONICA dizer que ia mandar ALMIR matar GILMAR e ia fugir com ele; Que segundo VERONICA ainda relatou, GILMAR já teve um desentendimento com ALMIR; Que ALMIR é uma pessoa procurada pela Polícia e que possui mandado de prisão por homicídio (...)

Verônica Rosa Pereira (fls. 12/13), companheira da vítima, ao confirmar que tivera um relacionamento amoroso com o recorrente e o mesmo, no dia dos fatos, teria sacado uma arma de dentro da jaqueta e efetuado três disparos contra a vítima:

Que segundo consta, cerca de uns vinte minutos após a discussão com os irmãos de GILMAR, eis que chegou na casa a pessoa de ALMIR, pessoa esta com quem teve um relacionamento amoroso a cerca de seis meses atrás; Que a informante informa que vivia entre idas e vindas com a pessoa de GILMAR; Que por ocasião que ALMIR chegou na sua casa, ele gritou pelo nome de GILMAR, momento em que a informante reconheceu a voz do mesmo; Que GILMAR disse que sairia para fora para conversar com ALMIR, pois também era homem; Que a informante alega que tentou segurar GILMAR, e que ambos ficaram discutindo o fato de ALMIR ter tido um relacionamento amoroso com a informante, e ainda indagando o mesmo sobre ter colocado crédito no telefone da informante; Que logo em seguida, ALMIR sacou uma arma de dentro da jaqueta e fez três disparos contra GILMAR e inclusive pediu para a declarante cair fora; Que alega que chegou a brigar com ALMIR; Que logo em seguida ALMIR saiu na moto com dois capacetes de cor rosa e outro preto Rosangela Maria Silva Rezende, irmã da vítima, por seu turno, relatou que no dia dos fatos encontrava-se em sua residência, que fica próxima à casa de Gilmar, quando viu um homem chegando de moto e parando na porta da casa da vítima. Ato contínuo, esse indivíduo entrou no quintal da casa onde estavam o irmão da declarante e VERONICA, e, após alguns minutos, ouviu o som de dois disparos de arma de fogo. Ao olhar novamente na direção da casa, viu o homem saindo de dentro da casa sem o capacete, e o reconheceu como sendo ALMIR. Que logo após os tiros, ouviu VERONICA gritando, dizendo "ALMIR, NÃO FAZ ISSO NÃO". Que entrou no quintal da casa, e viu que seu irmão estava caído no chão com ferimentos de tiro no peito (fls. 10/11).

Joaquim Martins da Silva, irmão da vítima, narrou em sede policial ter ouvido Verônica gritar para Gilmar:

“EU VOU MANDAR O ALMIR TE MATAR”, vindo a saber, na mesma noite, que o recorrente arrumou as malas, pegou sua arma e dirigiu-se à casa e VERÔNICA, onde estava GILMAR, matando-o com dois disparos de arma de fogo e fugindo na sequência (fls. 28).
Frise-se que a testemunha, em juízo,
confirmou tais declarações prestadas em sede policial (mídia de fl. 124)
.

Reinquirida em sede policial (fls. 24), Rosangela Maria Silva Rezende acrescentou:

que recebeu uma chamada telefônica de Almir Araújo, oportunidade na qual o recorrente afirmou ter conhecimento da intimação da depoente para prestar declarações na delegacia, solicitando que Rosangela não envolvesse o nome de VERONICA, pois essa “não tinha nada a ver com a morte de seu irmão - GILMAR MARTINS DA SILVA”. Ademais, narrou que ALMIR novamente teria confessado ter matado GILMAR, sendo que estava arrependido de ter praticado o homicídio

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réus a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime
, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae,
que avaliará o mérito à luz das provas produzidas.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.